Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717638-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CONDE AGRAVADO: HENRIQUE FONSECA CHAVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcia Conde em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Henrique Fonseca Chaves –, a par de rechaçar a preliminar de nulidade de citação levantada pela executada, rejeitara a impugnação que aviara à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conforme o art. 239, §1o, do CPC, ainda que houvesse a apontada irregularidade na citação, o vício fora sanado pelo comparecimento espontâneo da executada, a partir de quando se iniciara o correlato prazo para apresentação dos embargos à execução, os quais, contudo, não foram aviados pela executada. O decisório arrostado consignara, ademais, que somente haveria sentido em se reconhecer a aludida nulidade de citação se esta fosse veiculada sob a forma de preliminar de mérito em eventuais embargos à execução, para fins de reconhecimento de sua tempestividade, o que não é o caso. Quanto ao mérito da impugnação à constrição de ativos financeiros, consignara que a executada não comprovara que os valores bloqueados possuem natureza de verba alimentar, inclusive porque, da análise do extrato bancário coligido, não se retira a constatação de que foram recebidos a título de remuneração, tampouco tendo sido carreados comprovantes de rendimentos. Pontificara, noutra prumada, que a movimentação financeira da conta demonstra que é utilizada para uso cotidiano, circunstância característica de conta corrente, e não de reserva financeira, donde sobejaria justificada a conversão da indisponibilidade em penhora, permitindo a apropriação dos valores pelo exequente para satisfação parcial do débito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, com o fito de suspender os efeitos da penhora, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório, com a consequente declaração da nulidade da citação, reabertura de prazo para apresentação de defesa e, ainda, liberação dos valores bloqueados. Vindicara, demais disso, seu agraciamento com os benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a citação certificada nos autos sucedera em endereço diverso daquele em que efetivamente reside. Salientara, quanto ao ponto, que “o AR de citação juntado aos autos ID no (19062801) foi assinado pelo funcionário do condomínio, que expressamente declarou que a autora jamais residiu no endereço em questão (...)”. Salientara que, sob essa realidade fático-processual, todos os atos processuais havidos após a efetivação da citação devem ser reputados nulos, com a restituição do prazo legalmente assegurado para apresentação de embargos à execução, além do desbloqueio dos valores indevidamente penhorados. Sustentara ser evidente o prejuízo causado em seu desfavor, concernente no fato de que ficara impedida, em razão do ocorrido, de exercer o seu direito de defesa de forma ampla, através da defesa processual cabível, uma vez que ingressara nos autos apenas quando a penhora já havia sido determinada e já exaurido o prazo para apresentar embargos à execução. Salientara, outrossim, que o comparecimento espontâneo, no caso, mediante simples petição volvida a impugnar a penhora havida em sua conta, não detém o condão de convalidar o vício da citação, pois ausentes poderes específicos, na procuração que outorgara ao seu patrono, para recebimento da citação. Acentuara, quanto aos títulos executivos que materializam o crédito exequendo, que foram os cheques sustados em razão do inadimplemento da parte devedora da relação obrigacional subjacente, encerrando a tentativa de execução pelo agravado, sem qualquer demonstração da subsistência e da legitimidade do vínculo material, nítido abuso de direito e desvirtuamento da via executiva. Acerca da temática, destacara que “Conforme relatado em boletim de ocorrência juntado aos autos, os cheques foram entregues com a expectativa de cumprimento de prestação específica por parte do destinatário original, que, no entanto, não se concretizou. A falha na causa que deu origem aos títulos compromete sua validade como título executivo extrajudicial”. Derradeiramente, observara que o valor de R$580,54 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) é oriundo de conta poupança e que o montante de R$757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais), conquanto tenha sido indisponibilizado em sua conta corrente, é absolutamente impenhorável, por se tratar de verba de natureza alimentar, valores dos quais depende a agravante para sua subsistência. Assim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcia Conde em face da decisão[2] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Henrique Fonseca Chaves –, a par de rechaçar a preliminar de nulidade de citação levantada pela executada, rejeitara a impugnação que aviara à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conforme o art. 239, §1o, do CPC, ainda que houvesse a apontada irregularidade na citação, o vício fora sanado pelo comparecimento espontâneo da executada, a partir de quando se iniciara o correlato prazo para apresentação dos embargos à execução, os quais, contudo, não foram aviados pela executada. O decisório arrostado consignara, ademais, que somente haveria sentido em se reconhecer a aludida nulidade de citação se esta fosse veiculada sob a forma de preliminar de mérito em eventuais embargos à execução, para fins de reconhecimento de sua tempestividade, o que não é o caso. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, com o fito de suspender os efeitos da penhora, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório, com a consequente declaração da nulidade da citação, reabertura de prazo para apresentação de defesa e, ainda, liberação dos valores bloqueados. Vindicara, demais disso, seu agraciamento com os benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Inicialmente, promovendo o juízo de admissibilidade inerente ao recurso em exame, registro não sobejar possível o conhecimento da integralidade das razões aviadas. Consoante o retratado nos autos da ação principal, o agravado, almejando forrar-se com a quantia que individualizara, no importe histórico de R$23.587,12 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e seta reais e doze centavos), derivado da emissão de cheques sem provisão de fundos pela ora agravante, deflagrara, em seu desfavor, execução de título extrajudicial. Após a realização de várias diligências volvidas a citação da executada, ora agravante, fora o seu aperfeiçoamento certificado[3] nos autos, com a correlata deflagração de prazo para pagamento ou apresentação da competente defesa. Assinalado o transcurso in albis do prazo para pagamento da dívida e para apresentação de embargos à execução, restara promovido o bloqueio de valores depositado em contas bancárias de titularidade da executada, por intermédio do sistema Sisbajud, resultando na indisponibilização do importe de R$1.793,36 (um mil setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)[4], ressoando infrutíferas, ademais, as demais pesquisas empreendidas, notadamente via sistemas Renajud, Sniper e Infojud. Ato contínuo, acorrera a executada aos autos, apresentando impugnação à indisponibilidade perpetrada, salientando, em suma, a nulidade da citação realizada e, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, eis que possuiriam natureza de verba alimentar[5]. Aberto o contraditório acerca do aduzido, o exequente postara-se contrariamente ao reconhecimento da nulidade, sustentando, quanto aos valores constritos, a insubsistência de qualquer causa de impenhorabilidade, pois não corroborada a natureza alimentar[6]. Sucessivamente, sobejara lançado aos autos o decisório que perfaz o objeto da irresginação, cujo teor, com fim ilustrativo, transcrevo, verbis: “(...) De início, no tocante à alegação de nulidade processual em decorrência de irregularidade de citação da executada, não há vício a ser sanado. Nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que tenha havido irregularidade no ato citatório da parte executada, o vício foi suprido com seu comparecimento espontâneo nestes autos. Além disso, de acordo com o art. 282, § 1o, do diploma processual, não há necessidade de repetição de atos processuais nem necessidade de que sua falta seja suprida, se não for comprovado efetivo prejuízo à parte atingida pela nulidade alegada. No caso, o único prejuízo alegado pela parte executada diz respeito ao suposto decurso do prazo legal para apresentação de embargos à execução. Ocorre que mesmo que reconhecida a nulidade de sua citação, tal prazo começou a fluir a partir de seu comparecimento espontâneo nestes autos (13/02/2025), já tendo se esgotado sem que a parte executada tenha apresentado qualquer demanda impugnatória. Assim, somente haveria sentido em se reconhecer a aludida nulidade de citação se esta fosse veiculada sob a forma de preliminar de mérito em eventuais embargos à execução, para fins de reconhecimento de sua tempestividade. Neste feito executório, por sua vez, tendo sido apresentada a impugnação à indisponibilidade dentro do prazo legal, não há prejuízo a ser reconhecido e, portanto, tem-se por suprida a alegada nulidade. Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade de citação. Por conseguinte, passo à análise do mérito da impugnação. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. De fato, da análise do único extrato de movimentação bancária juntado aos autos (id. 225876111), não se constata o registro de nenhum valor recebido a título de remuneração. Igualmente, suas alegações não foram instruídas com comprovante de rendimentos (folha de pagamento ou contracheque), ou mesmo com a indicação da origem dos supostos valores de natureza remuneratória. Assim, não restou demonstrado, pela executada, que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Além disso, também não houve a devida comprovação de que o restante dos valores indisponibilizados teria a natureza de reserva para fins de poupança, como alegado. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à indisponibilidade apresentada e converto-a em penhora, determinando sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, de R$ 1.793,36 + acréscimos legais, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. (...)[7] Sob essa inafastável realidade, não tendo o Juízo a quo sequer se manifestado sobre as questões inovadoramente lançadas no capítulo recursal intitulado “da sustação dos cheques e inexistência de relação jurídica entre as partes”, não pode o recurso ser conhecido quanto ao ponto, por tratar-se de indevida hipótese de inovação processual. É que não fora empreendida qualquer resolução acerca dessa matéria, mesmo porque não fora sequer suscitada. Aliás, as razões recursais, quanto ao ponto, guardam nítida conformação com fatos extintivos do direito do exequente, que, como tais, são passíveis de serem aparelhados via do instrumento processual adequado, qual seja, os embargos à execução, distinto, portanto, do instrumento processual – impugnação à penhora – que sobejara efetivamente resolvido pelo provimento judicial ora vergastado. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado tangenciado a questão acerca da exigibilidade do crédito exequendo, que agora vem a ser infirmada pela agravante ao pretender inaugurar a discussão quanto aos motivos que circundam o inadimplemento justificável dos cheques, este agravo, quanto ao ponto, não merece seguimento, caracterizando o aduzido, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Ademais, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante não fora examinada pela decisão agravada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional sob ótica distinta da que lhe fora previamente apresentada. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pela agravante almejando o reconhecimento da inexigibilidade das quantias estampadas nos títulos de crédito que aparelham o executivo subjacente, com fulcro na insubsistência da causa subjacente que lhes dera origem, ressoa inviável, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se de viabilidade quanto ao ponto, pois a matéria cognoscível não fora apreciada pela instância de origem. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que a agravante não apresentara, na origem, a tese relativa à suposta inexigibilidade do crédito e que, por conseguinte, sobre ela o provimento agravado nada dispusera, o agravo, quanto ao ponto, não pode ser conhecido, pois está a veicular matéria não resolvida, não suplantando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão, traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Superada essa questão prefacial, registre-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de vício no ato citatório da apelante, passível de ensejar a restituição do prazo para apresentação de embargos à execução e, outrossim, a anulação dos atos processuais subsequentes ao ato maculado por vício insanável, nomeadamente o ato constritivo que ensejara a penhora de ativos financeiros de titularidade da executada, no montante de montante de R$1.793,36 (um mil setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). Outrossim, acaso superada essa questão processual, a elucidação da irresginação recursal demandará a perquirição quanto à legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor da agravante, sob o prisma de que ressoam impenhoráveis as verbas, porquanto ostentariam natureza de verba alimentar. No que sobeja à inovação recursal anteriormente denunciada e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria efetivamente devolvida a reexame, tem-se, no entanto, que o inconformismo não está revestido de plausibilidade, tornando inviável a concessão do efeito suspensivo postulado. Consoante o retratado, a arguição de nulidade processual fora ventilada ao argumento de que restaram maculados os princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente consagrados, considerando que não fora assegurado à agravante o direito de ser validamente citada e de influenciar no destino da execução que lhe fora promovida. Quanto ao ponto, tenho como impassível de discussão que, de fato, os documentos que coligira ao fólio denotam que o mandado de citação encaminhado à via postal fora endereçado para local em que a agravante, ao menos na época (25/11/2024) da consumação da diligência, não residia, considerando, em suma, os diversos documentais que carreara ao fólio, dando conta de que, ao menos desde 2021, possuía domicílio na Rua Doutor Dias Maciel, 422, Rosário, CEP 72812-137, Luziânia/GO, e não no endereço constante do AR cuja finalidade fora reputada como atingida. Como é consabido, a citação é ato fundamental para a validade do processo, pois é através dele que o réu é cientificado acerca da demanda manejada em seu desfavor, outorgando-lhe a oportunidade de defesa e, dessa forma, constitui-se garantia fundamental e inalienável. Aviada a pretensão em seu desfavor, o réu deve ser, necessariamente, citado, constituindo esse ato, consoante o disposto no art. 239, caput, do Código de Processo Civil, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, somente com a devida citação, o réu poderá, em sua plenitude, valer-se das garantias do contraditório e da ampla defesa que lhe são assegurados. Discorrendo acerca da citação, Luiz Guilherme Marinoni assim pontifica[8]: “Segundo preceitua o Código de Processo Civil, a citação do réu é essencial para a validade do processo (art. 214). Porém, tão significativa é a função da citação que boa parte da doutrina a considera como requisito de existência da relação processual, defendendo a idéia de que, inexistindo a citação, não há processo, inviabilizando-se atuação da função jurisdicional e, consequentemente, negando-se autoridade de coisa julgada à decisão eventualmente proferida” Em suma, a citação, em se consubstanciando no ato destinado a cientificar o réu da ação que é promovida em seu desfavor e instá-lo a se defender, valendo-se, para tanto, dos meios e instrumentos legalmente regrados, de forma a ser resguardado o devido processo legal e os direitos à ampla defesa e ao contraditório, que têm sede constitucional, se qualifica com o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide. Ante a sua relevância e indispensabilidade para a regular constituição do processo, a citação se reveste de forma especial e deve ser efetivada em conformação com as exigências legalmente estabelecidas pelo próprio estatuto processual, sob pena de não alcançar seu desiderato e inviabilizar a constituição da relação processual de forma legítima. Por outro lado, como cediço, o comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a falta ou a nulidade da citação, demarcando o início do prazo para defesa, inclusive para a apresentação dos embargos à execução, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, in verbis: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Sob essas premissas instrumentais, em se tratando de ação de execução, o comparecimento espontâneo da executada ao processo executivo de fato suprira a falta ou a nulidade de sua citação. No caso, ao acorrer aos autos, a agravante incidira nessa regulação, tanto que aviara impugnação à penhora, a par de suscitar vício relacionado à nulidade da citação havida. Assim é que, comparecendo espontaneamente aos autos no dia 13/02/2025, o fato suprira a alegada nulidade de citação, deflagrando o termo inicial para a contagem do prazo para a interposição de embargos, os quais, vale dizer, a despeito da normativa acima transcrita, não restaram aviados, tornando inequívoca, portanto, a apreensão de que restara a possibilidade de apresentação de tal instrumento defensivo acobertada pela preclusão temporal, por ter sido sobejamente extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias legalmente assinalado. Assim é que, ainda que se cogitasse que a nulidade de citação estivesse municiada do poder de afetar o prazo para embargos, obviamente que iniciara-se a sua fluição normalmente a partir da data em que comparecera espontaneamente aos autos, resultando que, se já transcorrido o prazo para interposição dos embargos sem que tenham sido interpostos, restara consumada a preclusão temporal para apresentação, não havendo que se falar, pois, em cerceamento de defesa, senão em incúria atribuível única e exclusivamente à própria agravante, a quem competia aviar os embargos à execução a partir do momento em que o alegado vício na citação sobejara suplantado, isto é, a partir do momento em que comparecera espontaneamente nos autos. É que, em suma, denunciando o vício, deveria ter desde logo praticado o ato processual que reputara tolhido pela ausência de citação válida, o que não ocorrera (CPC, art.272, §8o) . O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de entendimento, no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. 2. No caso, foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual, pois suprida a falta da citação com o comparecimento espontâneo do executado e a oposição de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com os artigos 915 e 239, § 1o, do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do comparecimento espontâneo do executado aos autos. 4. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, cabe ao Juízo de primeiro grau rejeitá-los liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1796552, 0710219-56.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (ART. 239, §1o, CPC). 1. Dispõe o art. 239, §1o, do CPC, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 2. No caso em apreço, aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a apresentação de contrarrazões, restou suprida a falta da citação do executado, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos. 3. Ainda que declarada a nulidade da citação, os embargos de execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, ressoando impassível de controvérsia que, expirado o interregno legal, os embargos à execução são intempestivos. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1828705, 0730266-51.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. ART. 915 DO CPC. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 231 DO CPC. OFERECIMENTO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZADA. 1. Os embargos à execução são o meio processual pelo qual o executado se opõe à execução de título extrajudicial. Seu procedimento está previsto no CPC, arts. 914 e seguintes. 2. Nos termos do CPC, art. 915, “Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231”. 3. Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 dias, a contar da citação ou do comparecimento espontâneo nos autos. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1912860, 0702254-42.2024.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) Alinhada a argumentação aduzida, afere-se que a nulidade aventada, ainda que subsistente, não confere arrimo à pretensão recursal aventada sob o prisma da necessidade de anulação dos atos processuais havidos após a perfectibilização da citação, pois que os embargos à execução não sobejaram apresentados pela agravante mesmo após o seu comparecimento da agravante aos autos, marco a partir do qual, segundo a conformação normativa vigente, competia-lhe cumprir com tal desiderato, denunciando que, se não submetera as teses defensivas à instância de origem, o fato não decorrera do suposto vício em sua integração processual, mas da inobservância do dever que lhe estava debitado de, após o seu comparecimento espontâneo, aventar o mecanismo processual no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, carece de sustentáculo jurídico a apreensão de que, em razão da ausência de outorga de procuração com poderes especiais ao seu patrono para recebimento de citação, o comparecimento espontâneo aos autos não soaria passível de suplantar a mácula existente sobre o ato citatório. Ora, do cotejo dos autos afere-se que, a despeito da inexistência de poderes especiais, fora apresentado ato processual de caráter postulatório, volvido ao desfazimento de constrição judicial operada em desfavor da agravante no bojo da execução de título extrajudicial subjacente, donde se pode inferir a inequívoca ciência da causa pela agravante, sendo este, vale mencionar, o propósito da citação. O patrono a quem fora conferido a procuração, portanto, antes de requerer simples habilitação nos autos, ingressara, de fato, nos pormenores da lide, ensejando a inequívoca apreensão de que a exequente tomara ciência quanto à execução que pende em seu desfavor, sendo sintomática, ainda, a constatação de que a procuração que lhe fora conferida data do mesmo dia em que efetivada a indisponibilidade de seus bens (07/02/2025)[9]. Não fosse o bastante, inviável falar-se em poderes especiais para receber citação se, no caso, não se está a tratar, tecnicamente, de efetivação de citação por intermédio de advogado, mas sim da própria ausência desse ato processual. O comparecimento espontâneo da parte que, representada por patrono devidamente constituído, manifesta conhecimento acerca da causa que pende em seu desfavor não encerra espécie de citação, senão situação processual peculiar apta a tornar a consumação da diligência citatória despicienda, pois atingida a sua finalidade. É nesse sentido, inclusive, o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, conquanto sufragado sob a ótica normativa do estatuto processual pretérito, aplica-se, por identidade de razão, ao vertente caso. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 529.416/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 29/9/2015.) – Grifo nosso; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO COM PODERES PARA ATUAR NA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Nos termos da pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior estabelece que "o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta - foi alcançada. Precedentes" (AgRg no AREsp 536.835/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015). 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 336.263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 9/11/2015.) – Grifo nosso; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.032.132/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 18/5/2017.) – Grifo nosso. Em casos análogos, é possível perceber que esta egrégia Corte de Justiça compartilhara do mesmo entendimento, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO SUPRIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 1. Antes do advento da Lei no 14.230/2021, depreende-se dos §§ 7o e 8o do art. 17 da Lei no 8.429/1992 que, estando a inicial em devida forma, o requerido seria notificado para a apresentação de defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, somente após referida manifestação, submetida ao crivo do contraditório, o Juízo decidiria pela rejeição da ação, caso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, ou pelo recebimento da petição inicial, quando o réu seria citado para apresentar contestação (§9o). 1.1. Não se desconhece a corrente doutrinária que defende a natureza de citação da notificação prevista no art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992 e a de intimação da citação prevista no art. 17, § 9o, da mesma Lei, porém, segundo a doutrina majoritária, a natureza jurídica da notificação mencionada é de intimação, considerando-se que os meios de comunicação de atos processuais são somente dois, citação e intimação; que a ação de improbidade administrativa, apesar de seguir o rito ordinário do CPC, possui procedimento específico na sua fase preliminar, com garantia do contraditório; e que o referido rito ordinário apenas tem início com o recebimento da petição inicial, quando serão observadas as regras dispostas no CPC. 1.2. Na espécie, recebida a petição inicial, deveria o Juízo de primeiro grau, em observância ao art. 17, §9o, da Lei no 8.429/1992 e ao art. 238 e seguintes do CPC, ter determinado a citação dos réus para que pudessem apresentar sua contestação. 2. Não obstante o disposto, o art. 239, § 1o, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos supre a exigência de citação pessoal, passando a fluir do referido comparecimento o prazo para apresentação das vias defensivas previstas na legislação processual. 2.1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor consubstancia comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. 2.2. No caso, os réus demonstraram ciência inequívoca da ação ante o seu comparecimento nos autos representados por advogado, restando viabilizado o pleno direito de defesa, entendendo-se como atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado estivesse destituído de poderes para recebê-la. 2.3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. 3. O prazo para a apresentação da contestação conta-se a partir do comparecimento espontâneo dos réus no processo. 3.1. Não apresentada a contestação pelos réus, perderam eles a oportunidade de se defender. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1751774, 0704695-81.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) – Grifo nosso; “Direito Processual Civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Citação. Tramitação concentrada. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regularização da citação da parte executada em execução fiscal, considerando que os procuradores constituídos não possuíam poderes específicos para recebê-la. O agravante alega a regularidade da citação em razão da inequívoca ciência da executada pelo comparecimento espontâneo nos autos e defende o perigo de demora, dado o risco de prescrição do crédito público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo da parte executada pode suprir a ausência de poderes específicos para a citação; e (ii) verificar a aplicabilidade do instituto da tramitação concentrada como fundamento para afastar eventual inércia processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, ainda que representada por advogado sem poderes específicos, constitui inequívoca ciência da demanda, suprindo o ato citatório e garantindo o contraditório e a ampla defesa. 4. No caso em análise, constatou-se a tramitação concentrada de diversas execuções fiscais, o que caracteriza medidas destinadas à celeridade e economia processual, afastando a ocorrência de paralisação injustificada. 5. Precedentes relevantes reforçam a validade do comparecimento espontâneo para suprir eventual irregularidade na citação, especialmente quando as circunstâncias demonstram plena ciência da ação e efetividade dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, ainda que sem poderes específicos de citação, supre o ato citatório, desde que demonstrada inequívoca ciência da ação e efetividade do contraditório. 2. A tramitação concentrada de execuções fiscais afasta a alegação de paralisação processual para fins de prescrição intercorrente." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 239, § 1o; Lei no 6.830/1980. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, AI 07055736920248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva; TJDFT, AI 07083088020218070000, Rel. Des. Sandra Reves.” (Acórdão 1973287, 0718898-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) – Grifo nosso. Confira-se, quanto ao tema, o elucidativo escólio catedrático de Humberto Theodoro Júnior, in litteris: “(...) A citação é indispensável como meio de abertura do contraditório, na instauração da relação processual. Entretanto, se esse se estabeleceu, inobstante a falta ou o vício da citação, não há que se falar em nulidade do processo, visto que o seu objetivo foi alcançado por outras vias. A nulidade do processo, em razão do art. 280 do NCPC, só ocorre, portanto, plenamente, no caso de revelia do demandado (vide no 614). Assim é que dispõe o art. 239, § 1o, que a falta ou nulidade da citação se supre pelo “comparecimento espontâneo do réu ou do executado”, fluindo a partir desta data (i.e., do comparecimento aos autos) o prazo para contestação ou embargos à execução. A simples presença do demandado nos autos produz os mesmos efeitos da citação. Se esta era nula, deixa de ser relevante o vício, porque a parte é dada como citada por força da lei, com o só comparecimento. Deste começará a fluir, automaticamente, o prazo de defesa. Essa reabertura legal de prazo, naturalmente, só será pensável quando o comparecimento tiver ocorrido ainda em tempo de produzir a defesa. Para o comparecimento tardio, outra será a solução, como adiante se exporá. No regime do CPC anterior, havia entendimento que interpretava restritivamente o sentido de “comparecimento espontâneo” capaz de suprir a nulidade ou a falta de citação. Por exemplo, não se considerava eficaz para tal fim a simples petição com pedido de vista dos autos. Mas, se o advogado juntasse procuração do réu e retirasse os autos do cartório com carga, a partir desse momento ter-se-ia como suprida a citação. Para isso, seria irrelevante a existência, ou não, de poderes especiais para receber citação. Pensamos que tal orientação deva prevalecer perante o novo Código, por ser compatível com a ideia dos princípios fundamentais do processo justo, estribados na boa-fé e na lealdade, já que não seria razoável ter como ciente do conteúdo da ação quem ainda nem sequer tomou conhecimento do pedido objeto da causa. A propósito, ao cuidar da intimação, o NCPC foi expresso em considerar que a presunção de ciência dos atos processuais se dá pela “retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado” (art. 272, § 6o). Sendo a citação uma modalidade de intimação, qualificada pelo fim de cientificar o citando sobre a propositura da ação, não há de ser diferente a regra de suprimento a ela aplicável, de modo que não se deve admitir que uma simples petição de vista possa tornar o réu automaticamente citado. Haverá de se seguir a carga dos autos ao advogado, para que ocorra o suprimento da citação. Admitia, outrossim, o CPC de 1973, a possibilidade de o réu comparecer, não para apresentar defesa, mas apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso, acolhida a arguição, abria-se o prazo para defesa (art. 214, § 2o). O Código atual não prevê essa alternativa. Comparecido o réu para alegar dita nulidade, só com o seu comparecimento já está suprido o defeito do ato citatório, começando de imediato o prazo para produzir contestação ou embargos. Não lhe cabe, portanto, aguardar a solução da alegação para depois se defender. Se assim proceder, mesmo que a nulidade seja reconhecida, o prazo de resposta já estaria fluindo desde o momento do seu comparecimento; e, provavelmente, pelo aguardo do pronunciamento judicial, já teria se esgotado; a revelia, então, teria se consumado irremediavelmente. O Código atual, como se vê, é implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo sua defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel, nada obstante a nulidade ocorrida no ato citatório. Essa inflexibilidade da norma codificada, entretanto, só pode prevalecer enquanto o processo se achar em primeiro grau de jurisdição, ou seja, em condições de, ainda, receber a contestação ou os embargos do devedor. Se o estágio processual já alcançou grau superior, não se pode recusar ao réu o direito de só arguir a nulidade da citação, mesmo porque, àquela altura, não teria condições legais e técnicas de imediatamente contestar a ação ou embargar a execução. Na situação aventada”[10] No mais, superada a questão afeta à nulidade processual, do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos, ressoa cabível a penhora dos montantes bloqueados. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pela parte executada, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[11], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara do seu labor ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma dessas situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que se trataria de verba de natureza alimentar, derivada da atividade informal que exerce como calígrafa. Todavia, deixara de evidenciar que os numerários constritos são oriundos de seu labor, pois não coligira aos autos nenhum elemento apto a atestar tais assertivas. Aliás, registre-se que, consoante o resultado parcialmente frutífero da pesquisa Sisbajud, houvera o bloqueio de R$1.793,36 (um mil setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), constituído, por sua vez, das seguintes indisponibilidades: (i) R$ 1.359,63 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), em conta vinculada ao Banco do Brasil S.A; (ii) R$ 162,33 (cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), em conta vinculada à PagSeguro Internet S.A; e (iii) R$ 271,40 (duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), em conta vinculada ao Mercado Pago Ltda. Com efeito, e como forma de subsidiar suas alegações, apresentara a agravante apenas extrato da conta vinculada ao Banco do Brasil, em que realizado o bloqueio da quantia mais substancial, o qual, a par de corroborar que possui natureza de conta corrente, não revela a apreensão de que se trata de ambiente destinado à reserva de capital e/ou recebimento de verbas de natureza alimentar, cuja percepção, igualmente, não fora corroborada pela agravante, que nada dissera, ademais, quanto à natureza das demais contas em que bloqueados os valores sobejantes. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome, ou seja, não comprovara que são originários de seu labor, tampouco que se destinavam a resguardar sua subsistência digna. Ausentes elementos a induzirem essa constatação, a constrição deve ser mantida, consoante acertadamente pontificado na instância primeva, não sobejando, ademais, qualquer evidência de que os valores bloqueados nas derradeiras contas indicadas guardariam natureza de conta-poupança. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Por fim, concedo à agravante a gratuidade de justiça que demandara apenas para isentá-la do pagamento do preparo desse recurso, ressalvado o exame da questão pelo juiz da causa no momento oportuno. Esteado nos argumentos alinhados, admitindo parcialmente o agravo, indefiro o efeito suspensivo almejado, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 199514986 (fls. 1.230/1.232), Cumprimento de Sentença no 0703089-65.2017.8.07.0020. [2] - ID Num. 199514986 (fls. 1.230/1.232), Cumprimento de Sentença no 0703089-65.2017.8.07.0020. [3] - Documento de ID 219062801 (fl. 211), nos autos do processo n° 0732963-16.2021.8.07.0001. [4] - Documento de ID 225109857 (fls. 222/224), nos autos do processo n° 0732963-16.2021.8.07.0001. [5] - Petição de ID 225873435 (fls. 231/239), nos autos do processo n° 0732963-16.2021.8.07.0001. [6] - Petição de ID 228881194 (fls. 259/264), nos autos do processo n° 0732963-16.2021.8.07.0001. [7] - Decisão de ID 231506716 (fls. 265/269), nos autos do processo n° 0732963-16.2021.8.07.0001. [8] - MARINONE, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, 4. ed. rev. atual. ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 111. [9] - Documento de ID 225876118 (fl. 253), nos autos do processo n° 0732963-16.2021.8.07.0001. [10] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I. 56, Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 532 – 550/55 [11] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024.